Tribunal: TJDFT
Processo: 0746068-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0746068-24.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: M. J. P. A. Agravado: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por M. J. P. A., ora autora, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715261-42.2021.8.07.0006, iniciado em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., ao rejeitar a impugnação da autora/agravante, determinou a devolução à parte devedora da quantia de R$ 77.237,61, em tese, levantada pela autora após constrição para pagamento das astreintes arbitradas pela demora no cumprimento da obrigação de fornecimento do serviço de homecare, nos seguintes termos (ID 232310495 dos autos de origem): (...) Cálculos elaborados pela Contadoria juntados ao Id 244395442. Foi apurado o levantamento em excesso pela parte credora no montante de R$ 77.237,61. A parte credora impugna os cálculos. Alega que houve erro na metodologia adotada, pois o cálculo considerou apenas a multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, desconsiderando a multa anterior de R$ 3.000,00 por dia, sem limite, fixada na decisão que concedeu a tutela antecipada e vigente entre o trânsito em julgado (11/01/2024) e a nova fixação (05/02/2024). Sustenta que o descumprimento da obrigação de fazer perdurou por 68 dias, sendo plenamente caracterizado desde o trânsito em julgado, e que a multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva, devendo incidir durante todo o período de inadimplemento. Requer a retificação dos cálculos para incluir integralmente ambas as multas, com atualização do valor da execução, acrescido de custas, correção monetária e juros legais. A parte devedora refutou a impugnação e requereu a devolução do valor recebido a maior. Decido. A parte credora pretende rediscutir matéria já preclusa. A decisão ao Id 226392466, conforme relatado na decisão anterior, já examinou o problema sobre as multas fixadas nos autos e acolheu a impugnação apresentada pela devedora. A decisão irrecorrida afastou a multa indevida no montante de R$ 68.000,00 e fixou como exigível apenas a segunda multa, que alcançou o limite de R$ 30.000,00. A impugnação aos cálculos se funda nos mesmos argumentos anteriormente já examinados e rejeitados. Não cabe nova discussão sobre os argumentos reiterados pela parte autora. Assim, REJEITO a impugnação. Homologo os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. A parte credora deverá devolver à parte devedora o valor de R$ 77.237,61. A restituição deverá ser feita por meio de depósito judicial vinculado aos autos. Prazo: 15 dias. Os Embargos de Declaração opostos (ID 251516964) foram rejeitados com os seguintes fundamentos (ID 253341074): (...) Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Julia Pereira Araújo contra a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (Id 244395442), homologando o valor de R$ 77.237,61 como levantamento indevido e determinando sua devolução à parte devedora. A embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado. Sustenta que a decisão determinou a restituição de valor superior ao efetivamente recebido, uma vez que teria levantado apenas R$ 67.138,66, sendo o restante bloqueado judicialmente. Argumenta, ainda, que parte do valor levantado decorre de multa diária (astreintes) fixada e mantida por decisão transitada em julgado, cuja devolução seria juridicamente inviável, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Requer, assim, a correção da contradição e o reconhecimento da omissão apontadas, com efeito modificativo, para limitar a devolução ao valor efetivamente recebido e afastar a restituição das astreintes. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão de matéria já apreciada pelo Juízo, tampouco à reavaliação de provas ou fundamentos jurídicos. No caso concreto, a embargante sustenta contradição quanto ao valor determinado para devolução e omissão sobre a impossibilidade de restituição das astreintes. Entretanto, verifica-se que a decisão embargada não contém vício sanável por meio de embargos de declaração. O valor de R$ 77.237,61 foi apurado pela Contadoria Judicial e homologado após a rejeição da impugnação da credora. O ato embargado foi claro ao registrar que a discussão sobre a incidência e o limite das multas cominatórias já havia sido definitivamente resolvida na decisão de Id 226392466, irrecorrida, que afastou a multa de R$ 3.000,00 por dia e limitou a exigibilidade à segunda multa, no valor máximo de R$ 30.000,00. Assim, a matéria referente ao valor e à extensão das astreintes encontra-se preclusa, não cabendo rediscussão pela via dos embargos. Do mesmo modo, a alegada contradição quanto ao valor determinado para devolução não se verifica, pois o montante decorre diretamente do cálculo homologado pela Contadoria, não havendo incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da decisão. O que pretende a embargante é reapreciar a metodologia de cálculo e o alcance das multas fixadas — providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração. Dessa forma, ausentes obscuridade, omissão ou contradição no ato impugnado, não há vício a ser sanado. Verifica-se, ademais, que os presentes embargos de declaração se prestam apenas à rediscussão do mérito da decisão, caracterizando-se como de caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, aplicando à embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC (...) Nas razões recursais (ID 77541211), aduz a agravante, em síntese, que: (i) apesar da determinação de devolução da quantia de R$ 77.237,61, foi desconsiderado que houve o levantamento apenas de R$ 67.138,66 (ID 212002008), permanecendo a quantia de R$ 48.000,00 bloqueada em conta judicial, sem levantamento até o momento; (ii) além de multa diária de R$ 3.000,00, arbitrada pelo descumprimento da obrigação, ter sido confirmada pela sentença de ID 158318299 e pelo acórdão ID 173867677, deve incidir também a multa pelo novo descumprimento da obrigação de fazer por 68 dias, no caso, fixada em R$ 30.000,00; (iii) a decisão combatida, ao determinar a devolução de quantia superior à efetivamente levantada (R$ 67.138,66), cria obrigação juridicamente inviável, sob pena de enriquecimento ilícito e ofensa à boa-fé objetiva; (iv) a manutenção das astreintes referentes a ambos os períodos de descumprimento mostra-se necessária para compensar a parte que sofreu com o descumprimento, sendo indevida sua determinação de devolução. Aduzindo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, requer a sustação imediata da exigibilidade da devolução indevida, bem como a suspensão da multa de 2% aplicada na rejeição dos embargos de declaração. No mérito, postula a reforma da sentença para que seja reconhecido o erro material e a impossibilidade de restituição, além do regular pagamento da multa remanescente (R$ 48.00000) em favor da agravante. Ausente preparo por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça na origem (ID 153798651). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Em breve síntese, a autora, incapaz, foi beneficiada, em ação de obrigação de fazer, em 16/05/22, com a antecipação da tutela a fim de que a ré/agravada disponibilizasse tratamento em regime homecare, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 3.000,00 ao dia (124285417), apenas havendo o efetivo cumprimento da determinação em 08/06/22, que culminou no arbitramento de multa pelo descumprimento da obrigação no valor de R$ 66.000,00. Sucede que, antes de a referida multa cominatória ser confirmada no mérito da ação principal, a decisão que concedeu a tutela de urgência foi reformada no Agravo de Instrumento no 0718077-78.2022.8.07.0000, interposto pela operadora de saúde (Acórdão no 1602974), de Relatoria da Des. Carmen Bittencourt, tornando incontroversa a impossibilidade de sua exigibilidade pelo menos até a nova determinação ocorrida na sentença de ID 158318299, proferida em 12/05/23. A propósito, a discussão afeta ao descabimento da astreinte no valor de R$ 66.000,00, inclusive, já foi objeto de debate pelo juízo de origem, em decisão proferida em 28/02/25, já coberta pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. Confira-se (ID 250605086): (...) Em uma segunda diligência, foi penhorado o montante de R$ 48.000,00 na conta da parte devedora. A devedora impugna a constrição, alegando que o cumprimento da medida liminar restou incontroverso. Sustenta que o valor da multa é desproporcional e irrazoável, considerando que a parte credora já levantou a quantia de R$ 66.000,00. Defende que a multa perdeu a função com o cumprimento da obrigação. Requer a liberação da penhora e, alternativamente, a redução da multa. A parte credora apresentou resposta à impugnação. Decido. A ação foi ajuizada em 30/12/2021, tendo como objeto o fornecimento de serviço de internação domiciliar (home care) com suporte técnico de enfermagem, diante da recusa da operadora do plano de saúde em autorizar o procedimento prescrito pelo médico assistente da autora. A tutela de urgência foi apreciada e deferida pela decisão de Id 124285417, para cumprimento pela ré no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 3.000,00. A ré foi pessoalmente citada e intimada do processo, assim como para o cumprimento da medida, em 12/05/2022, conforme certidão da diligência ao Is 124577304. Na petição de Id 127371396, juntada em 08/06/2022, a ré comunicou o cumprimento da tutela de urgência. Na manifestação ao Id 126896728 noticiou a interposição de agravo de instrumento visando à reforma da decisão antecipatória. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo. O agravo foi julgado em definitivo em 17/08/2022 (Id 137499907). O acórdão, por unanimidade, reformou a decisão agravada e indeferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial. Portanto, a decisão da instância superior, ao reformar a decisão deste juízo, desobrigou a parte ré do cumprimento da obrigação anteriormente estipulada e, por consequência, do pagamento da multa. Não obstante, a sentença (Id 158318299) ao julgar procedente o pedido inicial, incorreu em erro material em relação à confirmação da antecipação de tutela. O erro é evidente, considerando que a medida antecipatória já havia sido cancelada pelo Tribunal e não mais produzia efeitos no processo. Nesse contexto, os valores cobrados referentes à multa fixada pela decisão de Id 124285417, no valor de R$ 68.000,00, não são devidos e devem ser excluídos dos cálculos elaborados pela parte credora. Por outro lado, a multa fixada pela decisão de Id 185491132, no valor limite de R$ 30.000,00, é devida. A parte ré foi intimada pessoalmente para o restabelecimento do serviço de home care em 07/02/2024, conforme diligência de Id 186122034. Apesar da intimação, até o dia 15/03/2024 a operadora ré ainda não havia restabelecido o serviço para o tratamento em domicílio, conforme noticiado pela parte autora na petição de Id 190073204, tendo o restabelecimento ocorrido somente em 19/03/2024, segundo informado ao Id 192839478. A inércia da ré perdurou por mais de trinta dias desde a intimação pessoal. Com efeito, a multa é devida em seu valor máximo, R$ 30.000,00. Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pela parte devedora para reconhecer ser indevida a cobrança da multa de R$ 68.000,00, assim como dos encargos acrescidos. A parte credora deverá apresentar planilha de cálculos excluindo a multa e os correspondentes encargos. Os valores já levantados deverão ser compensados com os valores ainda devidos em relação à segunda multa, no importe de R$ 30.000,00. Caso exista diferença em favor da operadora ré, a parte autora deverá promover a imediata devolução via depósito judicial. Prazo de15 dias (...) Desse modo, não obstante a impugnação de ID 246197801 traga como pano de fundo rediscussão de matéria preclusa acerca da devolução das astreintes arbitradas pelo descumprimento da obrigação de fazer pelo prazo de 16/05/22 a 07/06/22, no valor de R$ 66.000,00, evidencia-se que a controvérsia recursal está restrita à análise do quantum passível de restituição pela parte autora, à luz dos cálculos apresentados pela contadoria (ID 244395443). Pois bem. Na espécie, como a quantia bloqueada em 18/12/24 (R$ 48.000,00, ID 221309253) - fundada no efetivo descumprimento da obrigação determinada na sentença (ID 158318299) e confirmada no Acórdão (ID 173867677) – sequer foi levantada pela parte autora, permanecendo bloqueada em conta judicial (ID 221309253) até o momento, de modo que tal montante não pode ser contabilizado como quantia a ser restituída, na linha dos cálculos apresentados no ID 244395443, o que, por si só, tornaria descabido o resultado encontrado para devolução de R$ 77.237,61. Assim, como houve o levantamento apenas da quantia de R$ 67.138,66 do total de R$ 114.000,00 bloqueados da operadora de saúde via sisbajud (ID’s 199197026 e 221142298 dos autos de origem) referente à multa posteriormente declarada indevida, imperiosa a compensação entre o valor a que faz jus a autora (R$ 36.584,50) - referente à multa pelo descumprimento da obrigação ocorrida entre dezembro e março de 2024 – e o passível de devolução, resultando na determinação de restituição da quantia de R$ 30.554,16 (R$ 67.138,66 - R$ 36.584,50), com a oportuna restituição à operadora de saúde da quantia remanescente depositada em conta judicial, de maneira atualizada (R$ 48.000,00), medida a ser deferida posteriormente pela origem, sob pena de supressão de instância. De outra parte, adequada a multa arbitrada em sede de embargos de declaração, uma vez que os argumentos apresentados pela embargante evidenciam que, embora alegue a existência de omissão, pretende, em verdade, a reapreciação de matéria já preclusa, com o propósito de modificar o resultado do julgamento, sendo tal procedimento vedado na via estreita dos embargos, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. Diante do exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de atribuição do efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal) para determinar que a restituição da quantia apurada seja limitada ao valor de R$ R$ 30.554,16 (trinta mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), devendo, antes, os cálculos serem reapreciados pela Contadoria Judicial para fins de apuração da correção monetária e readequação da compensação entre o valor devido (R$ 36.584,50) e o a ser restituído (R$ 67.138,66), mantida, de outra parte, a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em razão dos embargos protelatórios. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.